Tribunal: TJDFT
Processo: 0011578-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011578-92.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO VITOR DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LAD. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. FRAÇÃO DE 3/5. NATUREZA DA DROGA. CRACK. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, o acusado, para ser agraciado com a referida causa de redução da pena, deve atender a alguns requisitos, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 2. No tocante ao quantum de redução, destaca-se que o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, preenchidos os pressupostos descritos, estabelece que a pena do crime de tráfico ilícito de drogas será reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Destaca-se que vigora o entendimento de que os 2 (dois) vetores do art. 42 da Lei 11.343/2006 (quantidade e natureza da droga) devem ser analisados em conjunto, e não fracionados, para balizar circunstância judicial (1a fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (3a fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização. 3. In casu, a natureza da droga não foi utilizada para exasperar a pena-base do recorrente, sendo utilizada tão somente quando da definição da fração de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da LAD. Nessa linha, devem ser valoradas em desfavor do apelante a diversidade das drogas (crack e maconha) e sua natureza, notadamente o "crack", que possui um efeito devastador e, em razão disso, tem sido causa de efeitos severamente nocivos à sociedade, notadamente à saúde e segurança públicas. Assim, tais vetores certamente desfavorecem o acusado e não permitem a aplicação da fração do § 4o do art. 33 da LAD em seu patamar máximo. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada à artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, ao deixar de aplicar a causa de diminuição da pena em seu patamar máximo. Requer o reconhecimento da causa redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços), considerando a primariedade do réu, os bons antecedentes, que ele não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, bem como a ínfima quantidade de drogas encontrada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A Terceira Seção, em recentíssima decisão, proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1o/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, como ocorreu no caso, configurando bis in idem.5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 750.073/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “conquanto a quantidade de droga apreendida não tenha sido elevada (25,8g de maconha e 2,30g de crack) devem ser valoradas em desfavor do apelante a diversidade das drogas (crack e maconha) e sua natureza, notadamente o crack, que possui um efeito devastador e, em razão disso, tem sido causa de efeitos severamente nocivos à sociedade, notadamente à saúde e segurança públicas. De fato, tais vetores certamente desfavorecem o acusado e não permitem a aplicação da fração do § 4o do art. 33 da LAD em seu patamar máximo”(ID 011578-92), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023